Tribunal: TJDFT
Processo: 0004720-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004720-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN DE JESUS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Diante da quantidade expressiva de droga, localizada no guarda-roupas do réu, totalizando mais de 125g (cento e vinte e cinco gramas) de maconha, constata-se que o entorpecente não se destinava ao consumo do indivíduo, sobretudo em virtude do acondicionamento em pequenas porções, de modo a indicar que a droga estava preparada para a mercancia e traficância. 2. A afirmação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico, pois, não raro, as pessoas envolvidas com a prática de tal delito também consumam entorpecentes, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a traficância. 3. Demonstrado, de forma inequívoca, que o réu e seu irmão (adolescente) compartilhavam os entorpecentes, principalmente pelo local onde a droga foi encontrada, restando inconteste o envolvimento do menor, não havendo razão para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 4. O STJ, em recente julgamento, ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado. 5. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos ou, qualquer que seja a pena, quando se tratar de crime culposo. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para o afastamento da incidência da fração máxima de redução do privilégio previsto no referido normativo, sob a presunção de que o acusado se dedica às atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005